Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003949-66.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1010570-45.2021.8.11.0055 movida por JÉSSICA DE SOUZA SANTOS, representada por sua genitora e também Agravada NAIR GERALDA DE SOUZA, arbitrou alimentos provisórios em favor das Recorridas no valor de 01 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais).
De início, pugna o Agravante pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste Instrumental ao argumento de que não dispõe de condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
A par disto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
No intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o Agravante junta aos autos cópia da CTPS, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, holerites dos últimos 05 (cinco) meses, e comprovantes de gastos e despesas fixas, como se denota dos IDs. 123045467 e seguintes.
Da análise da documentação colacionada, é possível concluir pela hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente, eis que exerce a profissão de pintor/funileiro junto à empregadora DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., e percebe remuneração líquida na média de R$ 1.875,82 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), como se vê dos holerites acostados ao ID. 123045469.
Sob esta perspectiva, entendo que exigir do Agravante o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), certamente lhe acarretaria prejuízo financeiro, o que não soa razoável.
Bem por isto, por verificar verossimilhança nas alegações expostas, defiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Recurso.
Uma vez superado o exame do pedido preliminar de gratuidade judiciária, passo à análise do pleito liminar recursal.
Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que faz jus à redução da pensão alimentícia inicialmente arbitrada ao argumento de que a Juíza a quo não observou o trinômio necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
Assevera que exerce uma única atividade remunerada e que não possui condição para suportar a obrigação alimentar imposta no patamar de 01 (um) salário mínimo, eis que, além de perceber remuneração líquida no valor de R$ 1.875,82 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), possui gastos e despesas fixas que comprometem sobremaneira sua renda.
Por derradeiro, ressalta que a decisão, tal como prolatada, acarretar-lhe-á grave prejuízo financeiro, levando-o a verdadeira bancarrota, o que não pode ser tolerado.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado suspensividade ao Recurso para sobrestar a decisão objurgada até o julgamento do mérito deste Instrumental. Subsidiariamente, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, reduzir o valor da obrigação alimentar para o importe de 18% (dezoito por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 218,16 (duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos).
No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar ora pretendida.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão desafiada se enquadra na hipótese do inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do que dispõe o art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida. Reitero: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Com efeito, é cediço que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante; o valor ser arbitrado a título de alimentos deve guardar correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
Assim, mesmo diante da ausência de fórmula precisa, a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo capaz de levar à bancarrota o obrigado.
Conforme a redação do art. 1.699 do Código Civil, depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.
Da análise dos autos e da documentação que o escolta, nesta quadra de cognição não exauriente, é possível vislumbrar com a clareza necessária a perfeita confluência dos requisitos legais para a concessão parcial da medida liminar vindicada.
Com efeito, como destacado alhures, o Agravante, exerce uma única atividade remunerada e percebe salário líquido mensal de R$ 1.875,82 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), como se observa dos e extratos bancários acostados ao ID. 123045469 e seguintes.
Ao fazer um breve comparativo entre a remuneração percebida pelo Agravante face à obrigação alimentar que lhe fora imposta no patamar de 01 (um) salário mínimo (R$ 1.212,00), restaria ao Agravante pouco mais que R$ 600,00 (seiscentos reais) para os gastos básicos e despesas fixas, o que não se afigura razoável.
Essas circunstâncias conferem não só a probabilidade do direito vindicado, como também o periculum in mora, eis que a manutenção do valor inicialmente arbitrado acarretará grave prejuízo financeiro ao Recorrente, considerando, sobretudo, que a obrigação alimentar equivale a quase que 70% (setenta por cento) da remuneração percebida pelo Agravante.
Diante deste quadro, tenho que a decisão objurgada foi proferida de forma prematura e temerária, eis que não foi observado trinômio necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
De todo o exposto, por vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da media liminar vindicada, defiro parcialmente a tutela recursal pleiteada, e determino a redução dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo Agravante, até o julgamento deste Instrumental, quantia que, ao menos nesta fase de cognição sumária, entendo suficiente para atender as necessidades basilares das alimentadas/Agravadas, sem comprometimento da sobrevivência do alimentante/Agravante.
Intimem-se as Agravadas para, querendo, ofertarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão, imediatamente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora